Tribunal: TJES
Processo: 5003437-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003437-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CERTTA REPRESENTACOES LTDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003437-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CERTTA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SREI. ACESSO DIRETO PELA PARTE. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. SNIPER. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de consulta aos sistemas SREI e SNIPER para localização de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte exequente; (ii) estabelecer se é possível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens na execução fiscal, diante de diligências frustradas para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao SREI é público e pode ser realizado diretamente pela parte interessada ou pelo ente federativo, mediante pagamento de emolumentos, inexistindo justificativa para transferência do encargo ao Judiciário, salvo nos casos de gratuidade da justiça.

4. A utilização do SNIPER, ferramenta do CNJ voltada à localização de ativos, é legítima e não depende do esgotamento prévio de outras diligências, pois visa dar efetividade e celeridade à execução, em observância aos arts. 797 e 835, I, do CPC e ao princípio da razoável duração do processo.

5. A execução fiscal, especialmente quando se arrasta desde 2008, deve ser impulsionada por todos os meios legais disponíveis para assegurar a satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não exige intervenção judicial e deve ser realizada diretamente pela parte interessada.

2. É legítima a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens na execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências, quando necessária para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 835, I; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2030168-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio, j. 09.04.2025; TJMG, AI 3001338-18.2023.8.13.0000, Relª Desª Yeda Athias, j. 03.12.2024; TJRJ, AI 0073348-51.2020.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos, j. 14.02.2023; TJDF, AGI 07216.17-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.09.2020; TJES, AI 5014259-13.2023.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 01.04.2024; TJMG, AI 3367679-16.2024.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 05.08.2025; TJRS, AI 5198065-69.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 18.07.2025; TJMT, AI 1008649-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, a fim de reformar parcialmente a decisao vergastada para deferir o pedido de realizacao de consultas por meio do sistema SNIPER.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (ID 55017330) proferida pelo Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
CERTTA REPRESENTAÇÕES LTDA
, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI e SNIPER.

Em suas razões recursais (ID 12540443), o agravante esclarece que há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sendo cabível a utilização dos referidos sistemas. Assim, pugnou pela reforma da decisão objurgada, com o deferimento do pedido de busca.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 15347420.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, propôs execução fiscal em face de
CERTTA REPRESENTAÇÕES LTDA
buscando o adimplemento do montante de R$ 17.593,61 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) materializado pela CDA nº 12690/2007.

Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública formulou pedido de consulta aos sistemas SREI e SNIPER, o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

1) Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu pela pesquisa de imóveis no sistema SREI, contudo, INDEFIRO, visto que o exequente pode diligenciar e obter as informações no Cartório de Registro de Imóveis.

2) Em que pese o requerimento de SNIPER (ID40749684), não vislumbro tentativas da parte exequente para localizar bens do executado. Ainda, verifico que houve um grande lapso temporal desde a última pesquisa no Sisbajud, tendo o processo que seguir a ordem preferencial do artigo 835 do CPC.

3) INTIME-SE o exequente, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob penas processuais legais.

Como se depreende, o indeferimento da utilização do sistema SREI deu-se sob o fundamento de que o próprio exequente pode diligenciar e obter as informações solicitadas, uma vez que se trata de sistema disponível a todos. Por sua vez, a Magistrada de Primeira Instância indeferiu o pedido referente ao SNIPR por compreender que não houve tentativa recente da parte exequente de localizar bens do executado.

No que tange ao sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, cumpre destacar que, de fato, o acesso ao sistema pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido programa, ou mediante solicitação em Cartório de Registro de Imóveis.

Por tal motivo, a jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, por conseguinte, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita, não sendo essa a hipótese dos autos.

A título elucidativo, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE PODER DE POLÍCIA E TAXA DE PUBLICIDADE/FUNCIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Campo Limpo Paulista contra a r. Decisão de 1º grau, que indeferiu a pesquisa de imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) Em nome da parte executada. II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa de imóveis no SREI requer intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte interessada.
III. Razões de Decidir:
O acesso ao SREI é permitido ao particular e aos entes federativos, sem necessidade de intervenção judicial, pois as informações são públicas e acessíveis por meio do Sistema de Ofício Eletrônico. Precedentes indicam que a pesquisa de propriedades de imóveis pode ser feita diretamente pela exequente, sem necessidade de intervenção do Judiciário
. lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pesquisa de imóveis no SREI não requer intervenção judicial. 2. A parte interessada pode realizar a pesquisa diretamente. Legislação Citada: Lei nº 13.465/2017, art. 76. Provimento 89/2019, CNJ. (TJSP; AI 2030168-77.2025.8.26.0000; Campo Limpo Paulista; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 09/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DILIGÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que a ferramenta de pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) Se encontra disponível para utilização pela própria parte credora, bem como ausente a demonstração de qualquer impedimento na utilização de tal ferramenta, afigura-se desarrazoado transferir o encargo e respectivos custos ao poder judiciário.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão desprovendo-se o recurso. (TJMG; AI 3001338-18.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 03/12/2024; DJEMG 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE BENS NO SISTEMA SREI
E DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, NA FORMA DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 18/2016.
A pesquisa no sistema srei independe da atuação do judiciário e pode ser realizada pela própria parte.
A certidão de crédito para fins de restrição de dados nos cadastros desabonadores deve ser requerida junto ao sítio eletrônico do TJRJ pelo próprio exequente, na forma do referido ato conjunto. Decisão correta. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0073348-51.2020.8.19.0000; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos; DORJ 14/02/2023; Pág. 492)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EXTRAJUDICIAL DE BENS. EMOLUMENTOS. SREI. CONSULTA LIVRE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. O pedido de consulta ao INFOJUD anteriormente indeferido não pode ser reformulado na instância recursal, tendo em vista a ocorrência de preclusão.
O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça.
A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras para realizar o pagamento prévio dos emolumentos, especialmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim.
(TJDF; AGI 07216.17-08.2020.8.07.0000; Ac. 128.2864; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 09/09/2020; Publ. PJe 25/09/2020)

Por tal motivo, entendo que não compete ao Juízo a quo proceder às buscas no sistema SREI, tratando-se, na realidade, de ônus do qual deve se desincumbir o exequente.

Noutro giro, em relação ao pedido de consulta ao sistema SNIPER -
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS -
chego à conclusão distinta, uma vez que a parte exequente já diligenciou de diversas formas na tentativa de satisfazer o crédito.

Assim, não obstante a concepção de que a execução deve se dar da forma menos gravosa possível ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo primordial do referido procedimento é a satisfação do crédito.

Sob essa perspectiva, ao tratar do sistema SNIPER, a jurisprudência tem sido firme ao permitir a sua utilização em hipóteses como a dos autos, destacando, inclusive, ser prescindível o esgotamento de diligências por parte do exequente:

EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD E SNIPER.
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte. 2.
Em igual sentido, o sistema "Sniper" é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal
. 3. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5014259-13.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 01/04/2024; Publ. 12/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER, destinado a promover o cruzamento de informações de diferentes bases de dados, visa a celeridade e facilitação na localização de ativos suficientes para responder pelo débito objeto da Execução, a qual, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do Credor/Exequente
. (TJMG; AI 3367679-16.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER).
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema sniper. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em apreciar a possibilidade de utilização do sistema sniper para localização de bens do executado em processo de execução fiscal, após tentativas frustradas de localização de patrimônio por outros meios. III. Razões de decidir:1.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o exaurimento de vias extrajudiciais para que se pleiteie a busca de bens passíveis de penhora através de sistemas como renajud, infojud e bacenjud. O mesmo entendimento se estende ao sniper (sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos).
2.
Assim, não há impedimento no uso do sistema sniper para busca de patrimônio da parte executada, porquanto visa a dar efetividade à prestação jurisdicional, em observância aos princípios da celeridade, efetividade e razoável duração do processo.
(TJRS; AI 5198065-69.2025.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 18/07/2025; DJERS 18/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ARQUIVAMENTO. ART. 40, § 2º, DA LEF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA COBRANÇA DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, sem apreciação de pedidos pendentes de diligência via sistema do INFOJUD e do SNIPER, formulados com o objetivo de localizar bens do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arquivamento da execução fiscal findo o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF, quando pendente apreciação de requerimentos para adoção de diligências patrimoniais potencialmente eficazes. III. Razões de decidir 3. O arquivamento do feito sem a apreciação das diligências requeridas contraria o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na persecução do crédito tributário. 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da utilização de sistemas como INFOJUD e SNIPER para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de outras vias.
5. A decisão agravada foi proferida de forma prematura, frustrando medidas executivas legítimas ainda não analisadas. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento:1. O arquivamento da execução fiscal nos termos do art. 40, § 2º, da LEF, exige a prévia apreciação de pedidos de diligência pendentes formulados pelo exequente. 2.
A utilização de sistemas informatizados como INFOJUD e SNIPER é legítima e independe do esgotamento de outras medidas, quando se presta à localização de bens do devedor.
[..] (TJMT; AI 1008649-80.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 10/07/2025; DJMT 10/07/2025)

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, para que seja realizada a consulta ao sistema supramencionado.

Até porque o deferimento da tutela analisada permite o prosseguimento do feito executivo, privilegiando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo, sendo relevante destacar que a demanda originária (execução fiscal - 0802122-55.2008.8.08.0007) perdura desde o ano de 2008.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a decisão vergastada para deferir o pedido de realização de consultas por meio do sistema SNIPER.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.